Tribunal: STF
Processo: AR 1705
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO
RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Agravo de instrumento. Deficiência no traslado.
Indeferimento. Decisão monocrática confirmada pelo Tribunal.
Ação rescisória contra julgado que, ante a ausência dos
pressupostos de conhecimento, nega provimento a recurso e não
aprecia o mérito da lide. Não-cabimento. Precedente.
2.      Impossibilidade de ser acolhida a tese de que "não cabe ação
rescisória contra decisão monocrática que não aprecia o mérito da
controvérsia", quando o objeto da causa é a desconstituição  de
acórdão. Alegação improcedente. A pretensão do autor de rescindir
o julgado proferido em agravo regimental visa, em última análise,
reformar a decisão monocrática que, por estar deficiente o traslado,
indeferiu o agravo de instrumento.
3.      Contradição no julgado. Inexistência, dado que sua conclusão
está consentânea com a proposição jurídica apresentada no
voto-condutor do acórdão.
Embargos declaratórios rejeitados.